Tribunal: TJES
Processo: 5015754-11.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015754-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DIAS DE ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015754-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DIAS DE ARAUJO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ILEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA TÃO SOMENTE PARA ALTERAR VALOR A SER RESTITUÍDO A PARTE AUTORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
MARIA DA CONCEICAO DIAS DE ARAUJO
EM FACE DE
BANCO BMG SA
, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE PROCUROU A REQUERIDA BUSCANDO CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS BANCÁRIOS OBSERVOU QUE FOI INCLUÍDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NUNCA SOLICITADO OU CONTRATADO PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SUA POSTERIOR QUITAÇÃO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL. A INICIAL VEIO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS E DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DO OBJETO DA DEMANDA, SEM OPOSIÇÃO DAS PARTES E OS AUTOS VIERAM CONCLUSOS PARA SENTENÇA, COM REGISTRO DE QUE FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO ESCRITA E QUE APESAR DE INTIMADA A REQUERENTE NÃO SE MANIFESTOU DA CONTESTAÇÃO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O BANCO BMG, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTOU, PRELIMINARMENTE, PRESCRIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA FOI DISTRIBUÍDA EM 29/05/2024 E QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS ESTARIA PREVISTO NO ARTIGO 206, §3º, INCISO IV (TRÊS), DO CÓDIGO CIVIL, E DECADÊNCIA. ALÉM DISSO, IMPUGNOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, A REQUERIDA SUSTENTA REGULAR CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO A AUTORA ASSINADO TERMO DE ADESÃO E RECEBIDO OS VALORES DO CONTRATO, DEVENDO SE OBRIGAR AS CONTRAPRESTAÇÕES PELOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO
PACTA SUNT SERVANDA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “(...) Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº
11101947,

devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração da multa. b)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de
R$ 1.084,83 (mil e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, ADUZINDO A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO, DEVENDO SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, REFORMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
(4.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, O RECORRENTE A ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, A QUAL DECLARA QUE O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE APÓS A CONVERSÃO SERIA DE R$ 20.666,69 E QUE O VALOR JÁ DESCONTADO SERIA DE R$ 19.581,86, ONDE DEVERIA SER PERMITIDA A COMPENSAÇÃO NA QUANTIA DE R$ 1.084,83 NO VALOR A SER RECEBIDO NA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL DE R$ 5.000,00. SUSTENTA QUE OS VALORES DEVIDOS PELA RECORRENTE (R$ 14.763,91) E COM OS NOVOS CÁLCULOS REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTITUIR A RECORRENTE O VALOR DE R$ 4.817,95 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). CHEGANDO À SEGUINTE CONCLUSÃO – VALOR JÁ DESCONTADO MENOS O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE.
(5.1) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE AUTOR.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, NÃO HÁ DE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO, HAJA VISTA QUE CONSIDERANDO QUE OS DESCONTOS SUCESSIVOS QUE CONTINUAM A OCORRER, ENTENDE-SE QUE NÃO TRANSCORREU O PRAZO QUINQUENAL E A PRETENSÃO AUTORAL NÃO SE ENCONTRA PRESCRITA. NO QUE TANGE A DECADÊNCIA, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE SE TRATANDO DE RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO RENOVA-SE MÊS A MÊS.

QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O BANCO APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(N°
11101947
)
, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR (
ID 9220968)
. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É
IMPRESCINDÍVEL
QUE, NO ATO DO FIRMAMENTO DA DO CONTRATO, O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE,
COMO AFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERENTE,
A SUA INTENÇÃO ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
,
E NÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO POR ELE, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. DESSE MODO, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, DEVENDO HAVER A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DECLARANDO-SE QUITADO O EMPRÉSTIMO DE Nº
11101947,
DEVENDO A REQUERIDA BAIXAR O CONTRATO. ENTENDO QUE O RECURSO DA PARTE AUTORA MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA QUE AS QUANTIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO REFEREM-SE A EMPRÉSTIMOS ANTERIORES À 17/02/2027, DIA QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO. ASSIM, CONSIDERANDO O VALOR LIBERADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO DE R$ 4.799,00 COM OS VALORES DOS TEDS DAS DATAS DE 24/05/2017 A 24/05/2023 DE R$ 2.994,60 CHEGA-SE AO MONTANTE DE R$ 7.793,60. DESSA FORMA, UTILIZANDO A CALCULADORA CIDADÃ COM O VALOR EMPRESTADO NO MONTANTE DE

R$ 7.793,60 COM TAXA DE JUROS DE 2,26 %, VALOR APROXIMADO DA PARCELA DE R$ 232,21, TEM-SE O VALOR DEVIDO DE R$ 14.763,91 (QUATORZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) COM O VALOR JÁ DESCONTADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO EM 29/05/2024 NO MONTANTE DE R$ 19.581,86 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS. A SENTENÇA DECLARA QUE O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE APÓS A CONVERSÃO SERIA DE R$ 20.666,69 E QUE O VALOR JÁ DESCONTADO SERIA DE R$ 19.581,86. CONTUDO, VEJO QUE O VALOR DEVIDOS PELA RECORRENTE APÓS A CONVERSÃO É DE R$ 14.763,91, DEVENDO SER RESTITUÍDO A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 4.817,95 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL,
REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA
, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. ASSIM, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA DETERMINAR A RECORRENTE RÉ RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE 4.817,95 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS.
(9) RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EM RELAÇÃO AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)